Tribunal: STF
Processo: HC 88892
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 1. Condenação por crime previsto nos artigos
   157, § 2º, incisos I e II, c/c 70 do Código Penal (roubo
   qualificado). 2. A impetração pleiteia a anulação da sentença que
   negou-lhe o direito de recorrer em liberdade para que, afastado o
   seu trânsito em julgado, seja concedido ao paciente, por
   conseqüência, o referido benefício. 3. A jurisprudência do
   Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que, à
   primeira vista, a possibilidade de interposição do recurso
   especial e/ou recurso extraordinário não impediria, por si só, a
   prisão do condenado. Precedentes: HC no 77.128-SP, Segunda Turma,
   por maioria, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 17.11.2000; HC no
   81.685-SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Néri da Silveira,
   DJ de 17.05.2002; e HC no 80.939-MG, Primeira Turma, unânime,
   Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.09.2002. Não obstante esses
   julgados, o Plenário deste Tribunal discutiu amplamente a
   possibilidade de apelação em liberdade na RCL nº 2.391/PR, Rel.
   Marco Aurélio (referida reclamação foi considerada prejudicada em
   sessão plenária de 10.03.2005, por perda superveniente de
   objeto). 4. Não desconheço o entendimento que está a se firmar,
   inclusive com o meu voto na RCL nº 2.391/PR, segundo o qual
   eventual custódia cautelar, anterior, portanto, ao trânsito em
   julgado de sentença condenatória, somente poderia ser
   implementada se devidamente fundamentada nos termos do art. 312
   do CPP. 5. No caso em apreço, porém, verifica-se não ser possível
   o reconhecimento ao paciente do direito de recorrer em liberdade
   em razão da ocorrência de trânsito em julgado. É dizer, trata-se,
   de execução definitiva da pena. 6. Não se vislumbra, portanto,
   flagrante ilegalidade nos fundamentos da decisão que denegou a
   ordem no HC no 48.042/RJ, impetrado perante o Superior Tribunal
   de Justiça, apontado como coator neste habeas. 7. Ordem
   indeferida.